Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735675-81.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ALEXANDRE MEDEIROS VARANDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 16443152, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao opor embargos de declaração (id. 15803602), contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16443152, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF sob no 29.801. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026